Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009817-30.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro Rocha, em virtude da decisão de Id. 55382974, em que indeferi a petição inicial e, de conseguinte, extingui, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada pelos Recorrentes.
Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão no decisum no que tange ao indeferimento do bem imóvel ofertado como garantia na Ação Rescisória.
Aduzem que a questão concernente à possibilidade de oferecimento de bem como garantia, no lugar do depósito de 5% (cinco por cento), que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, não foi apreciada.
Sustentam que “a substituição da caução é possível com o amparo pela lei que possibilita o oferecimento de caução real” e que, na hipótese, os documentos comprovam que o imóvel oferecido “excede em muito o valor da obrigação, significando garantia totalmente plausível para o caso do artigo 488, inciso II do Código de Processo Civil.”
Asseveram que, por meio da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e da autorização autenticada em cartório pelo proprietário, comprovaram a idoneidade da garantia.
Argumentam que não podem ser penalizados e que é faculdade da parte a substituição da caução em dinheiro por caução real.
Reiteram que “a possibilidade da substituição do depósito por caução real é clara” e que tal fato não foi apreciado, o que resulta em omissão.
Ao final, pedem o provimento do recurso, a fim de seja sanado o vício apontado, permitindo a caução real do bem imóvel como garantia de depósito na ação rescisória e, de conseguinte, seja determinado o prosseguimento do feito.
Embora intimado para apresentar defesa, o Espólio Embargado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 59162486).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Não há qualquer omissão a ser sanada.
Ressai dos autos que quando o Embargado apresentou Contestação, ele impugnou o valor da causa.
A impugnação foi acolhida, atribuindo-se à Ação Rescisória, o valor de R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), consoante a avaliação do imóvel. De conseguinte, os Autores/Embargantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco dias), recolherem a diferença das custas processuais e a importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Não foi interposto qualquer recurso contra a citada decisão e os Autores/Embargantes protocolizaram a petição de Id. 52788467, em que ofereceram caução.
Na oportunidade, alegaram que “o depósito é uma caução da multa em que o autor pode ser condenado caso tenha proposto lide temerária, evidenciada pela unanimidade do colegiado no sentido de julgá-la inadmissível ou improcedente, revelando, assim que é licito realizar a caução por garantia real, que conforme se observa nos documentos excede em muito o valor da obrigação, significando garantia plausível para o caso do artigo 488, inciso II do Código de Processo Civil.”
Na decisão de Id. 53106953, indeferi o pedido e reiterei que, nos termos do artigo 698, inciso II, do CPC, é indispensável o depósito da importância de 5% (cinco por cento), bem como o recolhimento da diferença das custas processuais, por meio de guia específica. Logo, concedi mais 05 (cinco) dias, para que os Autores/Embargantes procedessem ao pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.
Em 20/08/2020, foi certificado o decurso do prazo pelos Requerentes/Embargantes, sem qualquer manifestação (Id. 54671471).
Assim, a petição inicial foi indeferida, nos termos do artigo 968, § 3.o, do CPC, pois segundo o citado dispositivo, “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.”
Nota-se que a decisão não é omissa. Na verdade, quando foi proferida a decisão embargada, a questão concernente ao pedido de substituição do valor do depósito por caução real já estava preclusa, motivo pelo qual não foi abordada.
Ou seja, se os Embargantes entenderam que a decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito por caução real foi omissa, deveriam ter oposto Embargos Declaratórios contra aquela decisão e, em não fazendo, operou-se a preclusão.
Sabe-se que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Assim, quando uma questão é decidida no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, pois a matéria somente pode ser reapreciada por órgão superior se, oportunamente, o interessado interpor o recurso cabível.
Logo, preclusa a matéria, não cabe a rediscussão porque “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC).
Nota-se, claramente, que sob a pecha de que a decisão é omissa, os Embargantes pretendem reformá-la, para que seja acolhido o pedido de substituição do depósito de 5% (cinco) por cento por caução real, com o consequente prosseguimento da Ação Rescisória, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
É de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o jurisdicionado “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Portanto, tendo em vista que este recurso tem como finalidade de reexame de tese arguida em ocasião anterior e preclusa quando do julgamento da Ação Rescisória, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC, tal qual orienta o STJ:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora